Tribunal: TJSP
Processo: 0002929-10.2009.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço de agenciamento de containers – Incontroverso a relação contratual entre as partes - Contratação e utilização dos serviços demonstrada nos autos - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000803475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002929-10.2009.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em
que é apelante FRIGOL COMERCIAL LTDA, é apelado J E R
LOGÍSTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36771
APEL.No: 0002929-19.2009
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
APTE. : FRIGOL COMERCIAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
APDO. : J e R LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
*CONTRATO Prestação de serviço de agenciamento de
containers Incontroverso a relação contratual entre as partes -
Contratação e utilização dos serviços demonstrada nos autos -
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial,
revogando a liminar anteriormente concedida e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do
desembolso, bem como honorários advocatícios fixadas em R$3.000,00,
com fulcro no artigo no artigo 85, § 8o, do CPC, devidamente atualizado até
efetivo pagamento.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.236/237).
Aduz o apelante, em apertada síntese, preliminar de
cerceamento de defesa, vez que não foi deferida a produção de provas
requeridas, optando o julgador simplesmente julgar o mérito da pretensão.
No mérito sustente que a inexigibilidade dos títulos é patente, como
também é o inadimplemento da obrigação contraída pela apelada e o
consequente dever de indenizar, sendo assim, a apelante, por meio da
presente demanda, visa minimizar suas perdas, agindo em sentido diverso
à postura adotada até o presente pela apelada. Não se deve olvidar, enfim,
que a apelada também agiu de má-fé na seara processual, como coaduna o
fato de ter-se evadido de receber a citação pessoal, através de manobras
vis. Posto isto, resta evidenciado, que a postura da apelada, extra e
interprocessual, demonstra sua total má-fé, razão pela qual deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido o presente recurso. Pede provimento do recurso.
Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Descarta-se a ocorrência de cerceamento de defesa,
pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias
(art. 370 do CPC).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória, de
modo que os documentos acostados pelas partes são suficientes para o
deslinde da questão.
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência
do pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução
justa e adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser
reformada pelas razões da apelante.
O pedido articulado pela autora, ora apelante, visa a
declaração da inexigibilidade da cobrança do denominado “contrato verbal
de agenciamento com a requerida, tendo ajustado o frete para 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“containers”, pagando por estes “bookings” a importância de R$228.781,28.
Sustentou que a requerida de forma abusiva, expediu duplicatas de
prestação de serviços levando-as a protesto.
Por seu turno, se observa que os documentos que
instruem os autos sequer comprovam que 11 (onze) “containers” não teria
sido liberados para os clientes, bem como que o serviço de agenciamento
contratado pela autora junto a ré Logística teria sido terceirizado para outra
empresa (fls.216).
E de fato, analisando os documentos que foram juntados
se extrai que não restou comprovada a narrativa fática descrita na inicial,
fazendo com que perca credibilidade e verossimilhança.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado,
de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de
apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta
equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova” HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito Processual Civil, 16a edição, 1996,
Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
333 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as
provas que entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao
próprio autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo,
atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim
como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo,
fato alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato
inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do
Código de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial,
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena
de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É
evidente que, se o autor afirma certo fato, tem o réu interesse em
demonstrar que tal fato não existiu ou não ocorreu da maneira afirmada
pelo autor. No momento do julgamento, porém, o juiz apreciará toda a
prova (e contraprova) produzida e, se ficar na dúvida quanto ao fato
constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou não, o autor perde a
demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito processual civil
brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág. 185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51520
Apelação Cível no 0002929-10.2009.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Frigol Comercial Ltda
Apelado: J e R Logística e Transporte Multimodal Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos de
crédito (duplicatas de serviço) e de rescisão contratual, julgada
improcedente pela r. sentença de primeiro grau.
O e. Desembargador Relator entendeu pelo desprovimento do
recurso de apelação, com o que concordo integralmente.
Em suas razões recursais, a autora se bate pela anulação da
sentença, por cerceamento de defesa, já que entende seria essencial
para a resolução da lide, a oitiva de testemunhas, que comprovariam
a quebra de contrato por parte da ré e, por consequência, a ausência
de lastro das duplicatas.
Contudo, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa.
O d. magistrado sentenciante abriu prazo para que a autora
apresentasse rol de testemunhas, cujo termo inicial se deu em
11/10/2018.
Ainda que se leve em conta o quanto alega em suas razões
recursais, de que houve suspensão de referido prazo, porquanto em
25/10/2018 o D. Juiz de Direito determinou que regularizasse sua
capacidade processual, - decisão proferida quando já escoados dez
dias para a apelante providenciar o rol de testemunhas-, se dita
suspensão se deu de 29/10/2018 (publicação da decisão) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/11/2018 (termo final do prazo dado para regularização da
capacidade postulatória - fls. 248), obviamente que em 05/10/2018
teria a autora que ter protocolado a petição com o rol de
testemunhas e pedido de oitiva fundamentado, o que não ocorreu.
Anote-se que posteriormente, em audiência de instrução, a
parte não impugnou a decisão (fls. 195), nem dela recorreu, e,
quando da apresentação de suas alegações finais em 26/02/2019
(fls. 197/205), nada mencionou a respeito, quando deveria ter
postulado abertura de novo prazo, justificando a essencialidade da
prova para solução da lide.
Não pode, agora, usar de sua desídia para alegar cerceamento
de defesa, aduzindo matéria já alcançada pela preclusão temporal e
consumativa.
O instituto da preclusão surgiu visando exatamente à correção
daqueles que deixam de cumprir a lei ou que tenham interesse em
retardar a solução do conflito.
Do contrário, as demandas não teriam mais fim, e sempre a
parte vencida em determinado julgamento poderia invocar novo
fundamento, nova causa de pedir, e reiniciar a discussão sobre certo
negócio,
retardando
indefinidamente
o
cumprimento
de
sua
obrigação, que o Judiciário já reconhecera e afirmara, dentro do
devido processo legal.
E, como os documentos que trouxe aos autos com a inicial não
são hábeis a demonstrar a má prestação de serviços pela ré, que
levariam à quebra de contrato e inexigibilidade de pagamento, com
razão o d. magistrado ao julgar o feito improcedente.
Isto posto, nego provimento ao recurso com o e. Relator.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
12B42C08
7
9
Declarações
de Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
12DF39D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002929-10.2009.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.